Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-36.2025.8.11.0025
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001747-36.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IVETE DA SILVA NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 991.481.531-68 (APELADO), ODAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 496.315.191-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE. IDENTIFICAÇÃO POSITIVA POR DOCUMENTO OFICIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. OMISSÃO SENTENCIAL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao reconhecer a revelia em ação monitória fundada em contrato de desconto de títulos, constituiu o título executivo judicial, mas omitiu os parâmetros de atualização do débito. O apelante argui a nulidade da citação eletrônica de uma das rés e postula a incidência dos encargos contratuais de inadimplência até a satisfação integral da obrigação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a validade da citação realizada via aplicativo de mensagens WhatsApp quando o Oficial de Justiça identifica a parte mediante a exibição de documento pessoal com foto; (
ii
) determinar o termo final para a incidência dos juros remuneratórios e encargos de mora pactuados no instrumento contratual.

III. Razões de decidir

3. A citação por meio eletrônico é admitida pelo ordenamento processual moderno, especialmente quando cercada de cautelas que garantam a identidade do destinatário;
no caso, a fé pública do Oficial de Justiça somada ao envio voluntário de cópia do RG pela ré confirma a higidez do ato.

4. O sistema das nulidades processuais é regido pelo princípio da instrumentalidade, pelo qual não se declara a invalidez de ato que, sem causar prejuízo ao contraditório, atingiu sua finalidade essencial de dar ciência sobre a existência da demanda.

5. A sentença condenatória ou constitutiva de título deve observar o dever de liquidez, fixando os critérios de correção e juros; em obrigações bancárias, o inadimplemento autoriza a manutenção das taxas pactuadas até o pagamento efetivo, evitando-se o enriquecimento sem causa do devedor e a defasagem do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a citação realizada por aplicativo de mensagens quando o Oficial de Justiça certifica a identificação inequívoca do réu mediante documento oficial com foto. 2. Os encargos contratuais de inadimplência previstos em contrato bancário incidem sobre o montante devido desde o vencimento da obrigação até a data do seu efetivo pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 246, 277 e 491; Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2021; STJ, Súmula nº 296; TJ-MT, AC nº 1044697-51.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Monitória n. 1001747-36.2025.8.11.0025, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em desfavor de Ivete da Silva Nascimento Rodrigues e Odair Rodrigues de Souza. A demanda originária buscou a satisfação de crédito decorrente de Contrato para Desconto de Títulos n. 222.605.994, cujos aditivos elevaram o limite de crédito para setecentos mil reais, restando inadimplido o montante histórico de oitocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos, em razão do processo de recuperação judicial da devedora principal.

O magistrado de primeiro grau, ao sentenciar o feito, reconheceu a validade da citação de Ivete da Silva Nascimento Rodrigues realizada via aplicativo de mensagens WhatsApp, fundamentando-se na certidão do Oficial de Justiça que atestou a identificação da ré mediante o envio de fotografia de seu documento pessoal. Diante da ausência de embargos monitórios e do não comparecimento à audiência de conciliação, o juízo singular decretou a revelia dos requeridos e converteu o mandado inicial em título executivo, condenando-os ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente apelo, arguindo, preliminarmente, a nulidade da citação da apelada Ivete, sustentando que o ato citatório eletrônico carece de segurança jurídica por não observar formalidades legais estritas. No mérito, insurge-se contra a omissão material da sentença que deixou de fixar os parâmetros objetivos para a atualização do débito, requerendo a incidência dos encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 491 do Código de Processo Civil.

Os apelados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em que busca a reforma da sentença que julgou procedente a Ação Monitória movida em face de IVETE DA SILVA NASCIMENTO RODRIGUES e ODAIR RODRIGUES DE SOUZA, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Alega a parte Apelante, preliminarmente, a nulidade da citação da ré Ivete, realizada via aplicativo WhatsApp, sustentando ausência de segurança jurídica e de confirmação inequívoca da identidade da citanda. No mérito, insurge-se contra a omissão da sentença quanto aos parâmetros de atualização do débito, requerendo a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento.

Apesar de devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Pois bem.
O recurso comporta parcial acolhimento.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO VIA WHATSAPP

Sustenta o Banco apelante que a citação eletrônica realizada em face da ré Ivete padece de vício insanável, ante a suposta precariedade do meio utilizado e o risco de futura alegação de nulidade por falta de identificação segura. Ocorre que a análise detida da certidão expedida pelo Oficial de Justiça (ID 346152992) revela cenário diverso. O agente público, detentor de fé pública, certificou não apenas o contato telefônico, mas a identificação positiva da requerida, que voluntariamente encaminhou cópia de sua carteira de identidade (RG) pelo aplicativo após ser informada do teor do mandado.

Nesse contexto, embora a citação via WhatsApp exija cautelas rigorosas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade do ato quando presentes elementos que assegurem a identidade do destinatário. Conforme o entendimento daquela Corte, "é possível presumir-se que a citação se deu de maneira válida [...] diante da concorrência de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário: número de telefone, confirmação escrita e foto individual" (STJ - HC: 641.877/DF, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
: 15/03/2021). No caso em exame, o envio de foto de documento oficial pela própria
ré ao Oficial de Justiça supre qualquer dúvida sobre a higidez do chamamento judicial, tendo o ato atingido sua finalidade precípua sem prejuízo à defesa.

A propósito:

“Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança. Citação Por Meio Eletrônico Via Aplicativo whatsapp. Validade. Identificação Inequívoca Do Citando Mediante Envio De Documento Pessoal Ao Oficial De Justiça. Atingimento Da Finalidade Do Ato. Ausência De Prejuízo. Sentença Mantida. Recurso Desprovido. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira autora contra sentença que, reconhecendo a validade de citação realizada por WhatsApp, julgou procedente a Ação de Cobrança. A apelante, por cautela e visando a segurança jurídica do feito, pleiteia a anulação do ato citatório para afastar o risco de futura alegação de nulidade processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a validade e a eficácia do ato citatório realizado por Oficial de Justiça via aplicativo WhatsApp, notadamente quando a identificação do citando é confirmada mediante o envio de fotografia de seu documento pessoal (CNH), em resposta à solicitação do meirinho. III. Razões de decidir. 3. A legislação processual civil contemporânea (art. 246 do CPC, com a redação da Lei n. 14.195/2021) privilegia a comunicação dos atos por meios eletrônicos, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a citação via aplicativo de mensagens, desde que cercada de cautelas que garantam a identidade do destinatário. 4. No caso concreto, o ato citatório cumpriu rigorosamente os requisitos de autenticidade, pois o Oficial de Justiça, dotado de fé pública, não apenas enviou o mandado, mas solicitou e recebeu, como resposta, a imagem do documento de habilitação do réu, o que constitui prova robusta e inequívoca de sua identidade. 5. O ato atingiu sua finalidade essencial – dar ciência inequívoca ao réu sobre a existência da demanda –, de modo que a decretação de sua nulidade, sem a demonstração de qualquer prejuízo à defesa (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
), representaria um retrocesso formalista e uma ofensa aos postulados da celeridade e da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A citação por aplicativo de mensagens é válida quando o Oficial de Justiça adota medidas que assegurem a identidade inequívoca do destinatário, como o recebimento de fotografia de documento pessoal, pois tal procedimento cumpre a finalidade essencial do ato e afasta a alegação de nulidade por ausência de prejuízo." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 246 e 277. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
641.877/DF. (N.U 1001745-22.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 23/03/2026)

Ademais, vigora no sistema processual civil o princípio da instrumentalidade das formas, positivado no art. 277 do CPC, segundo o qual "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". Tendo a citação eletrônica proporcionado ciência inequívoca da demanda e a oportunidade de comparecimento à audiência, não há que se falar em nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar.

Ultrapassada a questão processual, passo ao exame do pedido de fixação dos parâmetros de atualização do montante devido. Verifica-se que a r. sentença, ao julgar procedente a pretensão monitória em razão da revelia, limitou-se a constituir o título executivo judicial sem, contudo, especificar os consectários legais incidentes sobre o valor principal, incorrendo em omissão quanto ao dever de clareza imposto pelo art. 491 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o artigo 491 do Código de Processo Civil estabelece o dever do magistrado de proferir decisão líquida, fixando a extensão da obrigação e o índice de atualização, dever este que se acentua em sede de ação monitória onde o título é constituído a partir de prova escrita dotada de encargos livremente pactuados.

Em se tratando de obrigação lastreada em contrato bancário (Contrato para Desconto de Títulos), a atualização da dívida deve observar os encargos livremente pactuados entre as partes para o período de inadimplência, sob pena de violação ao princípio da força obrigatória dos contratos e ao equilíbrio econômico-financeiro da avença. A interrupção da incidência das taxas contratuais no momento da citação ou da sentença geraria um incentivo indevido à mora, permitindo ao devedor beneficiar-se de índices judiciais menos onerosos que aqueles originalmente acordados.

Alinhado a esse entendimento, este Tribunal de Justiça consolidou a tese de que, em casos de inadimplemento de cédulas de crédito e contratos correlatos, os encargos remuneratórios e moratórios incidem até a satisfação integral da obrigação. Nesse sentido:

"Conforme o Superior Tribunal de Justiça: 'Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito'" (TJ-MT - Apelação Cível: 1044697-51.2021.8.11.0041, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ). "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (
AgRg
no
AgRg
no REsp 1366778/RS). O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais. (N.U 0007652-09.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 14/09/2021)

Portanto, a integração do julgado é medida que se impõe para determinar que o saldo devedor apurado na inicial seja acrescido dos juros remuneratórios e encargos moratórios previstos no instrumento contratual que instrui o feito (ID 346152941), a partir do vencimento da obrigação até a data do depósito que venha a extinguir a execução.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença no tocante aos consectários da condenação,
DETERMINANDO que o título executivo judicial seja atualizado mediante a incidência dos encargos contratuais de inadimplência pactuados no Instrumento n. 222.605.994 (ID 346152941) e seus respectivos aditivos, consistentes em: juros remuneratórios às taxas nominais descritas nas planilhas A
a
E do ID 346152955 (variando entre 1,540% a 2,120% a.m.), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 2%, incidentes desde o vencimento de cada obrigação até a data do efetivo pagamento (satisfação do crédito).

Por fim, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026